Tribunal: TJSP
Processo: 1098626-09.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Subcontratação em empreitada global, parcialmente em nome da contratante originária. Instalação de isolamento térmico em prédio industrial. Divergência entre as medições in loco e as previstas no orçamento. Pretensão de cobrança da diferença. Sentença de procedência, fixando condenação no valor de R$ 841.152,09, em caráter não solidário, mas sem delimitar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Subcontratação em empreitada global, parcialmente em nome da contratante originária. Instalação de isolamento térmico em prédio industrial. Divergência entre as medições in loco e as previstas no orçamento. Pretensão de cobrança da diferença. Sentença de procedência, fixando condenação no valor de R$ 841.152,09, em caráter não solidário, mas sem delimitar a responsabilidade individual de cada réu. Recursos da autora e dos dois réus. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Prova oral que de fato foi deferida e jamais foi realizada. Ausência de prejuízo que impede o reconhecimento da nulidade. Apelante que nem ao menos indicou o que pretendia provar com a diligência pretendida. Art. 249, § 1o, do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva da contratante da empreitada que não pode ser acolhida. Contratante que participou da elaboração do orçamento e voluntariamente assumiu o ônus de efetuar pagamento da maior parte dos serviços. Contrato de empreitada que previa a possibilidade de contratação de serviço de isolamento térmico em nome do dono da obra. Pedidos realizados por prepostos da própria contratante. Divergência entre as medições e o orçamento que foram objeto de análise pericial. Ausência de erro imputável às partes. Cobrança que deve ser readequada à medição real, conforme acordado. Saldo devedor calculado pela perícia no valor de R$ 482.330,59, considerando ambos os réus. Repartição adotando a mesma proporção prevista no orçamento inicial que representa a melhor maneira de dividir o débito remanescente. Valor que não extrapola o orçamento previsto para compras e contratações feitas pela empreiteira em nome da contratante. Pretensão de solidariedade passiva. Desacolhimento. Solidariedade que não pode ser presumida. Art. 265 do Código Civil. Repartição dos custos prevista no próprio orçamento elaborado pelo autor. Ausência de relação consumerista. Relação de insumo entre pessoas empresárias. Autor que, ademais, haveria de ser considerado fornecedor, e não consumidor, caso aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Parcial procedência da ação. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA CORRÉ PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.